Tribunal: TJDFT
Processo: PAD00204172017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO TJDFT. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR PRESTADO EM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DISTRITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tempo de serviço prestado à sociedade de economia mista distrital, por fazer parte da administração indireta não federal, é contado apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade. Não serve para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço, tampouco produz efeitos financeiros decorrentes da mencionada gratificação. Precedentes do TCU.
2. Recurso conhecido e desprovido.